Tribunal: TJMT
Processo: 1025992-60.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025992-60.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Uso de documento falso, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Fiança, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KLECIUS ANTONIO RIBEIRO DE BARROS SANTOS JUNIOR - CPF: 046.138.659-30 (ADVOGADO), FATIANA DE ARRUDA CONCEICAO - CPF: 048.478.521-41 (PACIENTE), KLECIUS ANTONIO RIBEIRO DE BARROS SANTOS JUNIOR - CPF: 046.138.659-30 (IMPETRANTE), FORUM DE CUIABA - CNPJ: 01.267.533/0001-05 (IMPETRADO), MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), SEGUNDA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MT (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), LAURA DA SILVA FARIAS - CPF: 101.821.701-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIANE MEIRYELLEN LUPO SILVA - CPF: 061.885.821-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNE GABRIELLY DE ARRUDA - CPF: 712.969.511-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITA LEIDIANE FIGUEIREDO DE CAMPOS - CPF: 029.266.551-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA CRUZ OLIVEIRA - CPF: 703.757.271-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO

- PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE LIBERDADE, SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS -

GRAVIDADE DA CONDUTA - REPROVABILIDADE SOCIAL - JULGADO DO TJMT - PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO ENSEJADA - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES - INSUFICIÊNCIA - DIVERSIDADE DE DROGAS - PACIENTE MÃE DE 2 [DOIS] FILHOS - MENORES DE IDADE - RESPONSABILIDADE DA PACIENTE PELOS CUIDADOS -
CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA

- PRIMARIEDADE - IDADE DOS FILHOS -
PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - PREVALÊNCIA - ARESTOS DO STF, STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA CONVERTER A PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR.

O local de destinação da droga também compromete o objetivo de ressocialização dos detentos, de modo que a conduta atribuída a paciente encontra-se revestida de reprovabilidade social apta a justificar a segregação cautelar (TJMT, HC nu 1011900-19.2019.8.11.0000).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS; TJMT, Enunciado Criminal 43).

A presença da mãe de criança na faixa etária de 6 meses e de 2 anos de idade apresenta-se imprescindível pela própria concepção natural da vida humana, sobretudo porque a maneira como as mães interagem com os filhos, nesta fase,
“interfere no comportamento da criança”
(Reportagem: A importância da interação entre mãe e bebê. Disponível em:
http://revistacrescer.globo.com
).

Consideradas a primariedade, idade das filhas, sendo uma na fase de amamentação, a frequência escolar da criança, a inexistência de outros registros e o endereço certo, impõe-se a prevalência dos princípios d proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227), em face do pressuposto da garantia da ordem pública (STJ, RHC nº 113.045/SC; STJ, RHC nº 111.566/SC; TJMT, HC NU 1013901-74.2019.8.11.0000).

“Deve ser substituída a prisão preventiva pela domiciliar, nos casos em que não há evidencias da periculosidade diferenciada da paciente; ela não ostenta outros registros criminais, e é mãe de dois filhos menores, cuja pouca idade faz presumir a imprescindibilidade do cuidado materno. Precedentes do STF e do STJ.”
(TJMT, HC NU 1000548-64.2019.8.11.0000)

Ordem concedida parcialmente para converter a prisão preventiva em domiciliar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1025992-60.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

KLECIUS ANTONIO RIBEIRO DE BARROS SANTOS JUNIOR

PACIENTE(S):

FATIANA DE ARRUDA CONCEIÇÃO

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de
FATIANA DE ARRUDA CONCEIÇÃO

contra ato comissivo atribuído ao Núcleo de Inquéritos Policiais - NIPO -, nos autos do incidente processual (PJe NU 1018113-70.2023.8.11.0042), que ordenou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e uso de documento falso - art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 e art. 304, do CP - (ID 187992688 - fls. 167/174).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custodia preventiva; 2) a paciente tem
“bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa”
; 4) as medidas cautelares alternativas são suficientes; 5) a prisão domiciliar seria cabível porque a paciente
“é mãe de 02 dois filhos menores impúberes sendo um de 2 anos e outro de 06 meses; é responsável, cuida, e alimenta e [...] não tem mais ninguém para cuidar dos mesmos”
.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada
“liberdade provisória com ou sem medidas cautelares”
(ID 188695675 - fls. 2/26). Subsidiariamente, a conversão da custódia em prisão domiciliar, com documentos (ID’s 188695676/188695682).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para converter a prisão preventiva da paciente em domiciliar (ID 190097186 - fls. 57/60).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA POR PRISÃO DOMICILIAR - POSSIBILIDADE - PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 318 DO CPP PRESENTES OS PRESSUPOSTOS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 318, IV E V, E 318-A, I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ORDEM. PELA CONCESSÃO DA ORDEM, MANTENDO A DECISÃO LIMINAR.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 193185659 - fls. 66/72)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva da paciente foi convertida em domiciliar nos seguintes termos:

“A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da gravidade da conduta criminosa, consubstanciada na quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes [“2,21 kg de cocaína e 680 gramas de maconha; 122,43 gramas de maconha; 680 gramas de cocaína e 307,79 gramas de maconha; 329,66 gramas de maconha e 279,74 gramas de maconha”], a serem entregues pela paciente e coindiciadas a reeducandos, no interior da Penitenciária Central do Estado.

O local de destinação da droga [interior de unidade prisional] também compromete o objetivo de ressocialização dos detentos, de modo que a conduta atribuída a paciente encontra-se revestida de reprovabilidade social apta a justificar a segregação cautelar (TJMT, HC 1011900- 19.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 27.9.2019).

Logo, decisão constritiva afigura-se suficientemente motivada.

Em sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43).

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se mostram suficientes ante a diversidade das drogas, pois a paciente trazia consigo maconha e cocaína, consoante Termo de Exibição e Apreensão (PJe 1018113-70.2023.8.11.0042), a revelar maior gravidade da conduta (STJ, RHC 116679/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.10.2019; AgRg no HC 583110/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.9.2020; HC 520805/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 13.12.2019).

Em seu turno, a paciente comprovou ser mãe de Isabela Vanis de Arruda, de 6 (seis) meses de idade (ID 188695679), e Sophia Vanis de Arruda, de 2 (dois) anos de idade (ID 188695680), sendo responsável pelos seus cuidados.

Após o advento da Lei nº 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

A presença da mãe nessa faixa etária apresenta-se imprescindível pela própria concepção natural da vida humana, sobretudo porque a maneira como as mães interagem com os filhos, nesta fase, “interfere no comportamento da criança” (Reportagem: A importância da interação entre mãe e bebê. Disponível em:
http://revistacrescer.globo.com
).

Consideradas a primariedade, a tenra idade das filhas da paciente, sendo uma na fase de amamentação, a frequência escolar da criança Sophia Vanis de Arruda (fls. 55), a inexistência de outros registros criminais (www.tjmt.jus.br e http://siap.tjmt.jus.br) e o endereço certo [Rua Vera, nº 02, bairro Jardim Renascer, Cuiabá-MT - CEP: 78061-384], impõe-se a prevalência dos princípios d proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227), em face do pressuposto da garantia da ordem pública (STJ, RHC 113.045/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.7.2019; STJ, RHC 111.566/SC – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 13.8.2019;TJMT, HC NU 1013901- 74.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal -14.10.2019).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Deve ser substituída a prisão preventiva pela domiciliar, nos casos em que não há evidencias da periculosidade diferenciada da paciente; ela não ostenta outros registros criminais, e é mãe de dois filhos menores, cuja pouca idade faz presumir a imprescindibilidade do cuidado materno. Precedentes do STF e do STJ.”(HC 1000548-64.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando De Almeida Perri - 21.2.2019) Nesse quadro, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se pertinente (CPP, art. 318, V).”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para converter a prisão preventiva da paciente em domiciliar, a qual deverá
“permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia [“Rua Vera, nº 02, bairro Jardim Renascer, Cuiabá-MT - CEP: 78061-384”] sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, V).”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023